Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), e INFOJUD, e de inclusão da reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema Sisbajud, modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias até o bloqueio do valor necessário para o total cumprimento da dívida, pois deferiu a medida pelo prazo máximo de 10 (dez) dias.

2. Defende a parte recorrente que já diligenciou de inúmeras formas para localizar outros bens passíveis de penhora, mas sem sucesso, ao passo que levando em consideração que a teimosinha já funcionou anteriormente no caso em tela e localizou em alguns valores menores, pleiteou-se a reiteração da ordem de bloqueio de forma automática por 30 (trinta) dias, objetivando a localização de demais valores até tentar receber o crédito devido nos autos. Entende que que as inovações introduzidas pelo CNJ, seja através do INFOJUD, com o sistema SisbaJud (“Teimosinha”), seja com o SNIPER, devem ser utilizadas pelos Juízes sempre que as medidas típicas já tiverem sido esgotadas, como neste caso, não havendo necessidade de impor nenhuma condicionante para tal, pois assim, são fragilizadas a eficácia das decisões judiciais, bem como o direito dos credores. Alega como perigo de dano que os agravados poderão ocultar eventuais valores constantes em suas contas ou aplicações financeiras, bem como que a demora do julgamento caracteriza ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF). Sustenta como plausibilidade de seu direito a existência de prova inequívoca respaldada em lei e a verossimilhança das alegações. Requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a realização da “Teimosinha” pelo sistema SisbaJud pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o bloqueio total dos valores devidos pelos agravados, bem como seja determinada a realização da pesquisa de ativos financeiros por intermédio dos sistemas SNIPER e INFOJUD, e, no mérito, que seja dado o integral provimento ao Agravo de Instrumento.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 55739492). Custas recolhidas.

4. Sem contrarrazões.

5. Constatadas a probabilidade do direito e a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, foi deferida em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 56330993), nos seguintes termos: "O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em fevereiro de 2019, ou seja, perdura por 5 (cinco) anos, sem qualquer garantia da exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. O executado, ora agravado, foi citado em 19/06/2019, ID 39217230 após a realização de inúmeras diligencias, e desde então quedou-se inerte. Por meio da decisão ID 50384616, foi deferida a inclusão no polo passivo da execução da empresa individual José Luiz Gaspar do Nascimento ME, autorizando-se as diligências via Bacenjud nas contas bancárias tanto da pessoa física quanto da empresa inidividual. Já foram realizadas pesquisas no sistema Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha”, sendo parcialmente frutífera em 25/05/2021, no valor de R$ 170,79 (cento e setenta reais e setenta e nove centavos), ID 93340587, e em 02/03/2023, no valor de R$ 1.542,99 (hum mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), ID 152372566 e 152372567, mas não foram suficientes para quitação do débito, de R$ 6.231,79 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) (atualizado até 25/09/2023) e pesquisas no sistema Renajud, sendo infrutíferas. Ressalta-se que em 16/01/2023, foi proferida decisão pelo Juízo de origem, determinando a reiteração das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, observado o lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, ID 146739469, e que após a referida data foram proferidas várias decisões no mesmo sentido, em 18/09/2023, ID 172036246, em 19/11/2023, ID 177608545, em 15/01/2024, ID 183618227, e em 25/02/2024, ID 187707703. As últimas pesquisas realizadas na modalidade “teimosinha”, foram todas infrutíferas até a presente data. Assim, entendo que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Embora as pesquisas “Sniper” e Infojud importem em maior quebra do sigilo do executado, ora agravado, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição. A propósito, assim entende este colegiado, confiram-se: acórdão 1682069, 0740935- 06.2022.8.07.0000, Rel. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 12/04/2023; acórdão 1682215, 07006737720238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 18/04/2023. É importante salientar que o sistema SNIPER se encontra disponível para todos os Juízos do TJDFT, devendo apenas os Magistrados e os servidores solicitarem o acesso. Nesse sentido é a Jurisprudência do Tribunal (Acórdão 1649445, Relator: ANA CANTARINO). No tocante ao pedido de realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER, e INFOJUD restam demonstrados, portanto o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que os devedores, ora agravados, podem ocultar seu patrimônio caso a medida não seja efetivada. (...) Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa “SNIPER” e "INFOJUD" pelo Juízo de primeiro grau.

6. Quanto ao pedido da agravante de que seja determinada a realização da “Teimosinha” pelo sistema SISBAJUD pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o bloqueio total dos valores devidos pelos agravados, verifica-se que o pedido não comporta acolhimento. Conforme noticiado foram proferidas várias decisões judiciais pelo Juízo de origem determinando a reiteração da pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha’, observado o lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, sendo a última proferida em 25/02/2024 e cumprida, apesar de ter restado infrutífera, em março de 2024. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. Porém, a utilização do SISBAJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critérios de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Assim, considerando o lapso temporal desde a última pesquisa realizada (menos de um mês), não se mostra razoável a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD.

7. Com relação aos demais pedidos, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirma-se a antecipação da tutela concedida parcialmente.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal concedida parcialmente, reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de bens em nome da devedora junto aos sistemas Infojud e Sniper.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.